Tribunal: TJDFT
Processo: 0740065-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0740065-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO BRASIL TOURINHO, IGOR MARTINS CARVALHO RODRIGUES, LUIZ HENRIQUE SILVA EGIDIO DA COSTA, RAFAEL KLIER DA SILVA OLIVEIRA, RODRIGO MAGALHAES BARROS AGRAVADO: EDILSON CAMACHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Gustavo Brasil Tourinho e outros em face da r. decisão (ID 64319841, pág. 3) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de Edilson Camacho, indeferiu o pedido de penhora de 15% (quinze por cento) do benefício previdenciário do Executado/Agravado. Alega, em resumo, que a impenhorabilidade do salário do devedor não é absoluta, e que pode ser deferida em percentual razoável, desde que não comprometa a dignidade do executado. Aduz que no período de “março e julho de 2021 colacionados nos autos da ação declaratória no 1000629-73.2020.4.01.34001, (Doc. 4 – no arquivo id. 644614009), o Agravado recebeu R$ 4.321,16 (quatro mil trezentos e vinte e um reais e dezesseis centavos), isto lá em 2021, logo com as devidas atualizações ocorridas no decorrer dos anos, o valor percebido dever ser maior, razão pela qual não haverá desequilíbrio que afete o mínimo existencial.” (ID 64319828, pág. 10). Requer antecipação da tutela recursal para que seja deferida a penhora do salário do Executado/Agravado, no percentual de 15% (quinze por cento). É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. A r. decisão agravada adotou o entendimento de ser inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do CPC/15, regra que só pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de prestação alimentícia, ou de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. Embora a impenhorabilidade do salário somente seja excepcionada, pela lei, nas hipóteses de pagamento de prestação alimentícia e para remunerações superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos, tal regra exige temperamento, de modo a proteger não só a dignidade do devedor, mas também o interesse do credor. Nesse sentido, a Corte Especial do c. STJ, ao julgar o EREsp no 1.844.222/DF, em 19/4/2023, reafirmou entendimentos pretéritos, no sentido de ser possível a relativização da impenhorabilidade de salários “para pagamento de dívida não alimentar, independente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família”. Assim, deve ser analisada em cada caso a viabilidade de constrição, de modo a não prejudicar a dignidade da pessoa atingida. Todavia, na hipótese sob exame, não se vislumbra a ocorrência de periculum in mora a possibilitar a antecipação da tutela recursal. Isso porque, dos argumentos lançados na peça recursal, não se extraem circunstâncias concretas sobre a possível ocorrência de prejuízo irreparável para os Exequentes/Agravantes até o julgamento do mérito do agravo pelo Colegiado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator